Tribunal: TJMT
Processo: 1013567-30.2023.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013567-30.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALINE MORGANA BETTIO registrado(a) civilmente como ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (APELANTE), ALINE MORGANA BETTIO registrado(a) civilmente como ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (ADVOGADO), IVALDO ALVES DE BARROS - CPF: 081.021.981-68 (APELADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO NÃO FORMULADO EM RECONVENÇÃO. RETENÇÃO INJUSTA DO IMÓVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou procedente a Ação de Despejo e determinou a desocupação do imóvel situado na Av. Brasil, no 1661-S, Sala 03, Bairro Cidade Alta, Tangará da Serra/MT, conforme os fundamentos do art. 52, §1o, II, da Lei no 8.245/91.

2.

A Apelante alegou nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, sustentou a existência de acordo verbal para permanência no imóvel até fevereiro de 2024, bem como o direito à indenização por benfeitorias realizadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões principais em discussão:
(i) verificar se a sentença proferida padece de nulidade por ausência de fundamentação;
(ii) analisar a alegação de acordo verbal entre as partes e o suposto direito à indenização por benfeitorias realizadas no imóvel locado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se configura a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Embora concisa, a decisão apresentou as razões de decidir, nos termos do art. 93, IX, da CF/1988, e art. 489, §1o, do CPC, afastando a tese de cerceamento de defesa.

5. As alegações de acordo verbal para permanência no imóvel e indenização por benfeitorias não encontram respaldo nos autos, sendo configuradas apenas tratativas preliminares. Não houve comprovação de autorização prévia para as benfeitorias, conforme disposto no contrato de locação.
6. O pedido de indenização por benfeitorias não foi formulado na via própria de reconvenção, inviabilizando sua análise.

7. A manutenção do imóvel pela Apelante, após o término do contrato, caracteriza posse injusta, violando o direito de propriedade do Apelado. A destinação do imóvel para uso profissional pelo Apelado refuta a alegação de má-fé ou enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. Não configura nulidade da sentença a fundamentação sucinta que permita compreender as razões de decidir.
2. O pedido de indenização por benfeitorias realizado sem observância do procedimento adequado não pode ser acolhido.

3. O uso legítimo do imóvel pelo locador, conforme sua destinação declarada, afasta alegações de má-fé e enriquecimento sem causa."

Legislação relevante citada:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 85, §11, 343 e 489, §1o; CC, arts. 104, 187 e 1.219; Lei no 8.245/91, art. 52, §1o, II.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Aline Morgana Bettio, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da Ação de Despejo, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar a desocupação do imóvel situado na Av. Brasil, no 1661-S, Sala 03, Bairro Cidade Alta, em Tangará da Serra conforme os fundamentos legais previstos no art. 52, § 1o, II, da Lei no 8.245/91.

A Apelante, em suas razões recursais, pretende reforma do ato sentencial, levantando, a prejudicial de nulidade da sentença por
ausência de fundamentação, já que não enfrentou todos os argumentos e provas dos autos.
No mérito, afirma que não houve relutância em desocupar o imóvel, pois alugava o imóvel por 12 anos, e, após receber a notificação para desocupar o imóvel, realizou contranotificação, para fins de ser ressarcida, indenizada pelas benfeitorias realizadas no imóvel.

Assevera que o despejo, não poderia determinado, pois, restou comprovado na contestação e na especificação de provas (, a existência de um acordo verbal com o Apelado, que previa a permanência da Apelante no imóvel até fevereiro de 2024, sem cobrança de aluguéis, como forma de compensação pelas benfeitorias realizadas.

Salienta que apenas exerceu o seu direito, nos termos do artigo 35 da Lei do Inquilinato e o artigo 1.219 do Código Civil, que asseguram o direito de retenção ao locatário de boa-fé que realiza benfeitorias úteis e necessárias, com o conhecimento do locador.

Aduz, ainda, que o Apelado não precisava do imóvel com urgência, tanto que a empresa somente foi constituída meses depois e, a afirmação do Apelado de que precisava despejar a apelante para uso próprio, goza de presunção relativa que pode ser desconstituída por outros fatos.

Discorre sobre a boa-fé e vedação ao enriquecimento sem causa

A Apelada apresenta suas contrarrazões,

rebatendo os argumentos do Apelo e, ao final, pugna pelo seu desprovimento (id. 258026270).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Aline Morgana Bettio, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da Ação de Despejo, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar a desocupação do imóvel situado na Av. Brasil, no 1661-S, Sala 03, Bairro Cidade Alta, em Tangará da Serra conforme os fundamentos legais previstos no art. 52, § 1o, II, da Lei no 8.245/91.

Denota-se dos autos que Ivaldo Alves de Barros ajuizou a Ação de Despejo em face de Aline Morgana Bettio aduzindo, em síntese, que que solicitou a desocupação do imóvel para uso próprio e mesmo após a concessão de prazo a Requerida relutou para a sua desocupação.

O Juiz singular, ao analisar o pedido formulado, julgou-o improcedente, nos seguintes termos:

Nesse diapasão, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial confirmando a liminar deferida em id. 130063480, DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito nos termos do inciso I do art. 487 do CPC. CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que FIXO no percentual de 15% sobre o valor da causa.

Contra essa decisão se insurge Aline Morgana Bettio pretendendo a reforma da sentença apelada.

Inicialmente, cumpre analisar
a
prejudicial de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação levantada pela Apelante.

Da Prejudicial de Nulidade da Sentença

Alega a Recorrente a nulidade da sentença, por
ausência de fundamentação, já que não enfrentou todos os argumentos e provas dos autos

Sabe-se que o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais,
in verbis
:

Art. 93 - (...):

IX - Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Por sua vez, os artigos 11 e 489, §1
o
, do CPC estabelecem:

Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

Art. 489 - (...):

§1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Vê-se, portanto, que as sentenças, decisões interlocutórias, necessariamente, devem ser fundamentadas, cabendo ao Magistrado expor as razões do seu convencimento, demonstrando a interpretação que fez da norma jurídica aplicável e a correlação entre ela e os fatos específicos do caso concreto.

In casu
, embora concisa, a sentença apelada não padece de nulidade, na medida em que revelam de forma satisfatória, as razões de decidir sobre os quais se fundamenta o provimento jurisdicional combatido.

Desta maneira, tenho que está devidamente motivado, apesar de abreviado, o
decisum
apelado, na medida que justificou e fundamentou os motivos pelos quais julgou procedentes os pedidos.

Frisa-se, s
ucinta ou mesmo escassa, a motivação existe e afasta qualquer vulneração ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, não havendo que se falar em nulidade da sentença apelada.

Desse modo, a nulidade da decisão por ausência
de fundamentação
, na forma prevista no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, apenas ocorre diante da ausência completa de fundamentos que levam o julgador a formar o seu convencimento, permitida, portanto,
a motivação
concisa.

Desse modo,
afasto
a prejudicial de cerceamento de defesa.

Do mérito

Como visto, a controvérsia cinge-se à alegação da Apelante de que teria havido acordo verbal para a desocupação do imóvel e para a indenização de benfeitorias realizadas no imóvel locado.

Sustenta que tal acordo fora desconsiderado pelo juízo de origem. Contudo, as provas constantes dos autos não corroboram essas alegações.

Inicialmente, em relação ao suposto acordo verbal para desocupação e indenização de benfeitorias, observa-se que os elementos apresentados pela Apelante, tais como áudios e mensagens

demonstram apenas tratativas preliminares entre as partes.

Não há, todavia, qualquer elemento que configure compromisso formal ou verbalmente vinculativo, de acordo com os requisitos de validade dos negócios jurídicos previstos no art. 104 do Código Civil. É imprescindível que um acordo, para ter força obrigatória, seja acompanhado de manifestação inequívoca de vontade das partes, o que não se verifica no caso em tela.

Ademais, o contrato de locação firmado entre as partes dispõe de forma expressa, em sua cláusula 5a, que qualquer benfeitoria ou construção deveria ser previamente autorizada pelo Locador, vedando-se, inclusive, o direito de retenção ou indenização.

Assim, eventual execução de benfeitorias sem prévia anuência do Apelado não gera direito à indenização, conforme expressamente pactuado.

Nesse contexto, a Apelante não trouxe aos autos documentos que comprovem a existência de autorização prévia para as benfeitorias alegadas, nem mesmo a natureza ou extensão das melhorias realizadas.

Ressalto, ainda, que o pedido de indenização por benfeitorias foi formulado de maneira inadequada, sem observância do procedimento correto de reconvenção, nos termos do art. 343 do Código de Processo Civil. Tal impropriedade processual inviabiliza uma análise aprofundada do mérito do pedido, especialmente diante da ausência de provas robustas quanto à realização e à autorização das benfeitorias.

No que se refere à alegada má-fé do Apelado e ao enriquecimento sem causa, as provas dos autos refutam tais alegações. As fotografias juntadas pelo Recorrido demonstram que o imóvel está sendo utilizado para suas atividades profissionais, evidenciando o cumprimento da destinação declarada para retomada do bem. Essa utilização legítima afasta qualquer presunção de enriquecimento sem causa, restando preservado o direito de propriedade do Apelado, protegido pelo art. 5o, inciso XXII, da Constituição Federal.

Importante ainda destacar que a retenção do imóvel pela Apelante após o término do contrato caracteriza posse injusta, nos termos do art. 187 do Código Civil, por violar o direito do proprietário ao uso legítimo do bem. Tal conduta configura infração contratual e reforça a procedência do pedido inicial de desocupação.

Conclui-se, portanto, que não há violação aos princípios da boa-fé ou do contraditório, nem enriquecimento sem causa por parte do Apelado.

Nessa quadra
a manutenção da sentença invectivada é medida impositiva.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, constato que forma fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa, no ato sentencial, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC.

Assim, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 1% (um por cento).

Forte nessas razões,
AFASTO
a prejudicial de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa e, no mérito,

NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Civil interposto, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 16% (dezesseis por cento) sobre o valor atribuído à causa, em favor do patrono da Apelada, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025